Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração de ID 24802142, págs.1/2, diante do pedido de atribuição de efeito infringente. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator